Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-68.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-68.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANICE CATARINA DE LIMA - CPF: 174.854.361-04 (APELADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 282.436.339-87 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ALVARO BENEDITO DE LIMA - CPF: 029.116.248-74 (ASSISTENTE), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (ASSISTENTE), MOACYR TEIXEIRA JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – REQUISITOS PRESENTES – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA COMPROVADOS ROBUSTAMENTE PELO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – ESCORREITA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEI
RA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001037-68.2021.8.11.0053

EMBARGANTE:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

EMBARGADA:

JOANICE CATARINA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 249341656, a parte embargante aduz, em suma, que
“o acórdão foi omisso em não apreciar e, consequentemente, não valorar os elementos probatórios apresentados pelo Embargante, notadamente quanto às testemunhas que afirmaram: (i) a posse do Embargante ser mansa e pacífica há mais de doze anos; (ii) não existir cerca e portão na propriedade sub judicie e tampouco "córrego cachoeirinha" naquela área; e (iii) na omissão sobre a inconsistência na confrontação entre a área alegada e os documentos (matrículas) carreadas aos autos”
(sic).

Diz
“que o Acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, o que viola o art. 93, IX, da CF/88”
e
“que a ausência de análise dos elementos comprobatórios constantes nos autos configura ofensas, não somente, mas principalmente, aos princípios constitucionais da motivação das decisões (art. 93, IX, X, da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), além da própria inafastabilidade jurisdicional estatal (art. 5º, XXXV, da CF)”
(sic).

Sustenta que
“não há comprovação da posse pelo Embargante, sendo esse entendimento um dos efeitos da não apreciação das provas testemunhas apresentadas pelo Embargante, pois elas comprovam justamente o exercício da posse do Embargante, uma vez que o próprio testemunho do prestador de serviço, VALDERIS ALVES DA SILVA, atesta que a posse na área é exercida pelo Embargante por cerca de doze anos – para além de mais duas testemunhas que afirmaram nesse mesmo sentido”
(sic).

Pede que o acolhimento dos embargos de declaração para que se
“analise e se pronuncie sobre as provas ignoradas, especialmente os testemunhos de JOÃO RIBEIRO DE SANTANA, GILMAR RIBEIRO DE SANTANA E VALDERIS ALVES DA SILVA”
, bem como se
“analise e se pronuncie sobre a ausência de confrontação com a suposta matrícula n. 2488, bem como sobre a inexistência do mencionado “córrego” no local, acerca da matrícula (id 59597292) e o memorial descritivo (Id 166218652), juntados pela embargada”
. Pugna pela
“atribuição de efeitos infringentes para, acolhendo os embargos, dar provimento ao apelo”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 250775190, aduzindo a inexistência de vícios no julgado. Pede a rejeição dos aclaratórios e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – REQUISITOS PRESENTES – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA COMPROVADOS ROBUSTAMENTE PELO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – ESCORREITA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

O juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Há robusta comprovação do exercício de posse da área litigiosa pela parte autora, destacando-se, neste sentido, o contrato de compra e venda do imóvel e declarações de moradores vizinhos coligidos à inicial, bem como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial em seara de audiência de justificação prévia (ao início do processo) e a audiência de instrução, que corroboram robustamente o exercício de posse pela parte autora.

Quanto ao requisito do esbulho, as fotos coligidas à inicial, não especificamente impugnadas em seara de contestação, comprovam a derrubada da cerca do imóvel da autora, fato que é corroborado pelo depoimento de informante ao relatar que foi até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas.

O boletim de ocorrência coligido à inicial, aliado ao depoimento do informante, comprova a data do fato (25/06/2021).

Substanciados estão os requisitos necessários à procedência do pedido de reintegração de posse.

A parte apelante não traz qualquer argumento ou prova idônea que justifique ou esclareça como ela adquiriu uma área de 5,6147ha (conforme matrícula 1695 do CRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger; bem como escritura pública) e depois apresentou a planta do imóvel georreferenciado da qual se depreende que a área total do seu imóvel seria de 6,6645ha.

Verifica-se que a parte autora pleiteou a reparação material na inicial e comprovou por documentos juntados a réplica à contestação a quantia necessária ao refazimento da cerca destruída com o ato esbulhador, o que justifica e revela escorreita a condenação por danos materiais contida no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Pois bem.

A despeito da combativa defesa empreendida pela parte apelante requerida, saliento que compulsei todo o caderno processual, verifiquei as provas pelas partes e me convenço, sem dúvida alguma, que é correta a sentença que julga procedente o pedido inicial de reintegração de posse, devendo, destarte, ser desprovido o apelo.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que o juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Do acervo probatório coligido ao feito, infere-se que há robusta comprovação do exercício de posse da área litigiosa pela parte autora apelada, destacando-se, neste sentido, o contrato de compra e venda do imóvel declarações de moradores vizinhos coligidos à inicial.

Além disso, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial em seara de audiência de justificação prévia (ao início do processo) e audiência de instrução corroboram robustamente o exercício de posse pela parte autora recorrida.

Como bem delineado no édito recorrido, ao se ouvir os testemunhos colhidos em juízo é possível constatar:

“(...)

O informante Alvaro Benedito de Lima declarou em juízo que é irmão da autora e que o imóvel pertence a esta desde o ano de 1996 e cercou o imóvel, bem assim periodicamente realizava limpeza no imóvel. Afirmou que no ano de 2021, em visita de rotina no imóvel, visualizou que a cerca estava derrubada, ocasião que relatou os fatos a autora. Declarou, ainda, que ao retornar ao imóvel para conserto da cerca, o requerido João Batista De Souza o interpelou e informou que o lote era de sua propriedade. Ainda, afirmou que em data anterior (há 03 anos), o requerido procurou a autora para realizar uma “troca” de imóveis, qual não se concretizou, pois a autora não aceitou o negócio. Indagado sobre a cerca do imóvel, informou que era 50 metros de frente, 150 de cumprimento e 12 metros de fundo.

A testemunha Vivaldo de Souza Reis declarou que é um dos fundadores da região “altos do Leverger”, participando a associação do local. Declarou que a autora é proprietário do imóvel indicado na exordial, pois presenciou a realização do contrato de comprova e venda. Declarou que conhece também o imóvel do requerido, pois fora consultado por este antes da compro do imóvel, declarando que a área do requerido é de 5 hectares. Quanto à posse do imóvel pela autora, declarou que o imóvel era todo cercado, pois fora quem construiu a cerca no local.

A testemunha Moacyr Teixeira Junior declarou que prestou serviços a autora como corretor de imóveis para compra e venda do imóvel descrito na exordial para terceira pessoa. Declarou visitou o imóvel com o comprador interessado, ocasião que visualizou que este é totalmente cercado, bem assim especificou os limites do imóvel.

A testemunha Jose Ribeiro Neto declarou que conhece o imóvel descrito na exordial, informando que a autora o adquiriu no ano de 1996. Declarou que tentou realizar contrato de compra e venda com a autora em relação ao imóvel, contudo declarou que os negócios não se concretizaram. Declarou que visitou o imóvel através do corretor Moacyr Teixeira, ocasião que o imóvel estava totalmente cercado. Quanto as visitas, informou que esteve por diversas vezes no imóvel durante os anos de 2015 e um pouco antes da pandemia do Covid-19, bem como que em todas as suas visitas nunca visualizou o requerido no local.

A testemunha Gilmar Ribeiro de Santana declarou em juízo que trabalha com o requerido há mais de 15 anos na chácara do requerido. Declarou que não conhece a Sra Joanice Catarina De Lima e que o terreno é grande, envolvendo outro no meio.

Por fim, a testemunha Valderis Alves da Silva declarou que presta serviços de manutenção de cerca ao requerido. Afirmou que desconhece qualquer vizinho no imóvel e que realiza serviços há 12 anos.

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a requerente conseguiu demonstrar ser a efetivo possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

(...)”

No contexto da prova testemunhal,
ASSUME ESPECIAL RELEVO ANALÍTICO O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
VIVALDO DE SOUZA REIS
, O QUAL DECLAROU SER UM DOS PRIMEIROS MORADORES DO LOCAL, BEM COMO PRESENCIOU A COMPRA DO IMÓVEL PELA AUTORA RECORRIDA, INFORMANDO QUE A ÁREA DE POUCO MAIS 1 HECTARE ADQUIRIDA ERA TOTALMENTE CERCADA.

NO MESMO SENTIDO É O TEOR DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA
HARRISON BENEDITO RIBEIRO
EM SEARA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.

Da mesma forma,
A TESTEMUNHA
MOACYR TEIXEIRA JUNIOR
INFORMOU SER CORRETOR DE IMÓVEIS E TER PRESTADO SERVIÇOS DE CORRETAGEM A AUTORA RECORRIDA, VISITANDO O IMÓVEL, OCASIÃO QUE VISUALIZOU QUE ERA TOTALMENTE CERCADO; AINDA, A TESTEMUNHA
JOSÉ RIBEIRO NETO
DECLAROU QUE TENTOU COMPRAR O IMÓVEL DA AUTORA APELADA HÁ MUITOS ANOS, VISITANDO-O PERIODICAMENTE, SENDO A ÚLTIMA VEZ ANTES DA PANDEMIA COM O CORRETOR DE IMÓVEL MOACYR, OCASIÃO QUE VISTORIOU O IMÓVEL E VISUALIZOU QUE ESTAVA TOTALMENTE CERCADO.

Portanto,
diversamente do que aduz a parte requerida recorrente, há sim robusto acervo probatório comprovando o exercício de posse da parte autora recorrida sobre a área do litígio
.

De outra feita,
quanto ao requisito do esbulho, as fotos coligidas à inicial, não especificamente impugnadas em seara de contestação, comprovam a derrubada da cerca do imóvel da autora recorrida, fato que é corroborado pelo depoimento do informante
Alvaro Benedito de Lima
ao relatar que foi até o local e visualizou que as cercas estavam derrubadas.

Além disso, o boletim de ocorrência coligido à inicial, aliado ao depoimento do informante Alvaro Benedito de Lima, comprova a data do fato (25/06/2021).

Portanto, substanciados estão os requisitos necessários à procedência do pedido de reintegração de posse.

A propósito:

“APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE
– AUSÊNCIA DO AUTOR NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DECLARADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC
.”
(N.U 1017117-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (destaquei)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor
.”
(N.U 1000944-76.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

Além disso, como bem lembrado nas contrarrazões recursais, premente anotar que a parte requerida apelante não traz qualquer argumento ou prova idônea que justifique ou esclareça como ela adquiriu uma área de 5,6147ha (conforme matrícula nº. 1695 do CRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger, constante no Id. 62286363; bem como escritura pública Id. 62286364) e depois apresentou a planta do imóvel georreferenciado (Id. 62286368) do qual se depreende que a área total do seu imóvel seria de 6,6645ha.

Enfim, não há nenhuma justificativa plausível ou prova/documento legitimando o ingresso e exercício de posse da parte autora sobre a área que excede a área efetivamente adquirida de 5,6147ha, a qual, não por acaso, corresponde justamente à extensão da área litigiosa descrita na inicial sobre a qual a parte autora recorrida almeja a reintegração possessória, que conta com pouco mais de 1 hectare.

Por fim, verifica-se que a parte autora apelada pleiteou a reparação material na inicial e comprovou por documentos juntados a réplica à contestação a quantia necessária ao refazimento da cerca destruída com o ato esbulhador, conforme relatado na exordial e devidamente comprovado no feito por provas documentais e testemunhais, o que justifica e revela escorreita a condenação por danos materiais, contida no édito recorrido.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, mormente porque os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024